Tribunal: STF
Processo: RE 1430616
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 13, fls. 21-22):



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO ESTADO DE TOCANTINS. RETORNO AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE TOCANTINS. POSSIBILIDADE. RPPS X RGPS. ADCT, ART. 19, §1°. ESTABILIDADE E EFETIVIDADE: DISTINÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 



    1. A prescrição atinge apenas as parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tendo em vista que se cuida, na espécie, de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ e Decreto 20.910/32).



    2. A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, renunciar a seu atual benefício e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005.



    3. Nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição Federal de 1988, são considerados estáveis no serviço público.



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso que não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário, conforme precedentes declinados no voto.



    5. Nesse sentido, conforme entendimento do STF, vinha decidindo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas, sim, ao da Previdência Social (Leis n°. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREVTO.



    6. Entretanto, com a ressalva do meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não pode operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importa em violação ao princípio da segurança jurídica.



    7. Os honorários advocatícios foram devidamente fixados, nos termos do art. 85 e §§2a e 3' do CPC.



    8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    9. Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins, do INSS e remessa oficial não providas ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Doc. 17), pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins – IGEPREV (Doc. 19), e por DEIZIMAR DE MEDEIROS OLIVEIRA (Doc. 20), foram todos rejeitados (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 27), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta que o acórdão recorrido, ao concluir que a parte autora, ante sua estabilização por força do art. 19 da ADCT, deve ser desaposentado(a) do RGPS e reaposentado(a) no RPPS junto ao IGEPREV/TO, com as devidas compensações de regime (Doc. 27, fl. 4), violou os arts. 5º, XXXVI (ato jurídico perfeito), 37, II; e 40, §13 da CF/1988, bem como art. 19 do ADCT.



    Aduz que “a pretensão da parte autora nada mais é do que se DESAPOSENTAR do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, para auferir benefício mais vantajoso do RPPS, a partir de seu novo requerimento” (Doc. 27, fls. 4-5).



    Assevera que consoante a jurisprudência do STF, o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário (Doc. 27, fl. 7). Assim, entende que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário (Doc. 27, fl. 9).



    Acresce que o acórdão recorrido, ao decidir que haja compensação entre os regimes, violou o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991, bem como o Tema 503 da repercussão geral, segundo o qual No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/91.



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, julgando-se improcedentes os pedidos da parte autora.



    O ESTADO DO TOCANTINS também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 32), com espeque no art. 102, III, “a”, da CF/1988, apontando violação ao art. 40 da CF/1988 e ao art. 19, caput, e §1º, do ADCT.



    Aduz que, consoante o a art. 40, acima transcrito, com alteração dada pela EC nº. 20, a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, dependem da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS. A interpretação que se faz é que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos Estados terão cobertura exclusiva a servidores públicos concursados, titulares de cargos efetivos, excluindo, por conseguinte, os demais — inclusive os estabilizados e, segundo o art. 37, III, da Constituição da República, considera-se efetivo o cargo criado por lei, cuja investidura se dá através de concurso público (Doc. 32, fl. 10). 



    Nessa linha, assevera que o fato de a recorrida ser estável nos termos do art. 19 do ADCT não a torna servidora efetiva, sendo-lhe garantido apenas o direito de permanecer no cargo em que contratada.



    Em juízo de admissibilidade, o RE do ESTADO DO TOCANTINS foi admito e o RE do INSS foi admitido apenas no que se refere à alegada violação aos arts. 37, II, e 40, §13, da CF/1988 e art. 19 do ADCT (Docs. 38 e 39).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, destaco que, embora tenha manifestado posicionamento jurídico diverso em casos anteriores, a maioria da CORTE fixou entendimento em hipóteses semelhantes ao presente RE, no sentido do provimento aos recursos pelas razões abaixo expostas.



    No caso concreto, debate-se acerca de eventual direito de servidora pública estadual, estabilizada no serviço público por força do art. 19 do ADCT, de mudar do Regime Geral de Previdência Social (INSS) no qual foi aposentada por tempo de contribuição, para o Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins IGEPREV, regime próprio de previdência dos servidores públicos daquele ente federativo (RPPS).



    Na exordial, a parte autora traz o seguinte contexto fático (Doc. 3, fl. 10):



    “A autora ingressou no serviço público, no cargo de porteiro servente, atual auxiliar de serviços gerais, junto ao Estado de Goiás em 20/11/1981. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins e permaneceu em atividade até a data da sua aposentadoria que ocorreu em setembro de 2009, vide carta de concessão da aposentadoria, documento em anexo. Contava na data da aposentação com 58 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição no serviço, sendo 28 anos de serviço público e no cargo. 



    Além do tempo computado pelo INSS deve ser reconhecido à autora o direito à contagem em dobro do período de 01/01/1989 a 31/12/1990, em razão [do] título de pioneira do Tocantins, nos termos do contido no artigo 25 da Lei Estadual/TO 157/1990, c/c Art. 158 da LEI Estadual N 2 255, DE 20 DE FEVEREIRO DE 1991, portanto, a demandante preenche os requisitos para aposentadoria desde a data do requerimento administrativo formulado perante o INSS. 



    Assim, faz jus a autora a aposentadoria por idade e tempo de contribuição junto ao IGEPREV/TO, com proventos integrais e reajustes pelos critérios da paridade, nos termos do contido no art. 6 2 da EC 41/2003.”



    O Juízo Singular julgou procedente o pedido para condenar o IGEPREV/TO a conceder aposentadoria por tempo de contribuição no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível II-I, a partir do requerimento administrativo, com proventos integrais e observância da paridade entre proventos e vencimentos (Doc. 7, fl. 6).



    O Tribunal de origem, por unanimidade, negou provimento às Apelações do IGEPREV/TO, do Estado de Tocantins, e à remessa oficial, para manter a sentença de procedência do pedido ao seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 2-19):



    “A questão em debate nos autos refere-se ao direito de servidor do Estado de Tocantins, aposentado pelo RGPS, de renunciar a seu atual benefício, e ser aposentado pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Tocantins — IGEPREV, do qual foi excluído pelas Leis nºs 1.246/2001 e 1.614/2005. 



    A contratação de agentes públicos, no regime anterior à Constituição da República de 1.988, podia ocorrer pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT ou por regime jurídico próprio. 



    Com o advento da Constituição de 1988 estabeleceu-se que o regime jurídico de contratação de servidores públicos deveria ser único (Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas). 



    Por sua vez, o ADCT estabeleceu as seguintes regras de transição: 



    […]



    Como se vê, o dispositivo constitucional supratranscrito garantiu aos servidores, ali referidos, estabilidade no serviço público, o que não se confunde com efetividade no cargo público, esta condicionada ao ingresso mediante concurso público (art. 37, II). 



    A estabilidade garantida pelo texto constitucional conferiu aos seus beneficiários o direito de permanecerem no serviço público, somente vindo a perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo disciplinar, com garantia da ampla defesa, ou, ainda, mediante procedimento de avaliação de desempenho, com a mesma garantia (CF, art. 41, §10 c/c o art. 143 da Lei n°8.112/90). 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o servidor que preenche as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT é estável no emprego para o qual foi contratado pela Administração, mas não é efetivo, por isso não pode ser equiparado ao servidor público efetivo no que diz respeito aos efeitos legais decorrentes desse regime jurídico estatutário. Confira-se: 



    […]



    Nesse sentido, conforme entendimento do STF, vinha entendendo que a parte autora, não efetiva, não detinha direito à vinculação ao Regime de Previdência Próprio dos Servidores do Estado de Tocantins, mas sim, ao da Previdência Social (Leis ns. 8.212 e 8.213, de 1991), sendo correta a sua exclusão do IGEPREV/TO. 



    Ressalvo meu posicionamento de que os servidores alcançados pelo referido comando constitucional, embora estáveis no serviço público, não eram efetivos, e, portanto, não tiveram transformados seus cargos em cargos públicos, nos termos do art. 243 da Lei n. 8.112, de 1990. Apenas os servidores ocupantes de empregos efetivos e que ingressaram mediante concurso público é que poderiam ter seu regime jurídico convertido, de celetista para estatutário. 



    Entretanto este não é o entendimento desta Primeira Turma. 



    […]



    Entretanto, ressalvando meu ponto de vista e, em consonância com o atual posicionamento desta Turma, que proferiu decisão no sentido de que a Lei n. 8.112, de 1990, ao incluir, no seu regime jurídico, os ocupantes de empregos públicos, referiu-se expressamente aos beneficiários do art. 19 do ADCT, adoto o entendimento de que os servidores titulares de cargos efetivos, ainda que não estáveis nem efetivados, possuem direito ao mesmo regime previdenciário dos demais servidores titulares de cargos efetivos, e que a transferência do RPPS para o RGPS não poderia operar sem a aquiescência do segurado, porque isso importaria em violação ao princípio da segurança jurídica, mais especificamente ao princípio da confiança objetiva”.



    Quanto à estabilidade dos servidores públicos, o art. 41 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, estabelece que:



    “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    § 1º O servidor público estável só perderá o cargo:



    I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;



    II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;



    III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.”



    Da leitura do texto constitucional podemos identificar que a efetividade é pressuposto da estabilidade, haja vista que, em regra, apenas será considerado estável no cargo o servidor que ingressar nos quadros da Administração Pública mediante prévia aprovação em concurso público para cargo de provimento efetivo, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo exercício - a redação original da CF/1988 previa a exigência de apenas 2 (dois) anos de efetivo exercício para se alcançar a estabilidade.



    Por sua vez, o art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias conferiu a chamada estabilidade excepcional aos servidores admitidos sem concurso público e que ingressaram no serviço público há, no mínimo, cinco anos antes da data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (5 de outubro de 1988) e que permaneceram em exercício contínuo durante esse período, conforme redação abaixo transcrita:



    “Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.



    § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.



    § 2º O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.



    § 3º O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei.”



    Observe-se que embora o art. 19 do ADCT da Constituição Federal tenha conferido estabilidade excepcional aos servidores que foram admitidos, sem concurso público, há pelo menos cinco anos contínuos da data da promulgação da CF/1988, nada dispôs acerca da possibilidade de esses servidores usufruírem de benefícios legalmente previstos para os ocupantes de cargos efetivos que ingressaram mediante concurso público. Isto porque, a estabilidade excepcional prevista no art. 19 ADCT, não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    Conforme doutrina do ilustre professor MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, a estabilidade consiste na:



    “garantia de permanência do servidor em seu cargo público, ainda que eventualmente contra a vontade dos superiores. Assim, o servidor estável passa a ter ampla capacidade de colidir com interesses espúrios daqueles que detêm aptidão hierárquica de impor condutas e ditar ordens administrativas quando eivadas de ilegalidade manifesta.



    E o alcance do instituto vai além: sendo estável o servidor, até mesmo diante da extinção do cargo que ocupa, está ele protegido pela disponibilidade, que lhe garante direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço enquanto não for reaproveitado em novo cargo, desde que de atribuições e remuneração iguais ou assemelhadas às do seu cargo original.



    […]



    A estabilidade, entretanto, não se faz presente em qualquer cargo administrativo, mas apenas naqueles de caráter efetivo. Cargo público efetivo é, portanto, aquele cujo provimento depende de aprovação prévia em concurso público e que vai exigir do servidor submissão ao chamado estágio probatório. Este, por sua vez, constitui o lapso de tempo por intermédio do qual o servidor demonstrará a seus superiores que detém aptidão para assumir, de forma definitiva, as atribuições inerentes a seu cargo. ( Análise histórico-evolutiva do instituto da estabilidade e seus efeitos práticos na Administração Pública brasileira , MARCOS JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA FILHO, R. bras. de Dir. Público RBDP/Belo Horizonte, ano 14, n. 54, p. 131-155, jul./set. 2016, pag. 133)



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, diferencia a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT da efetividade, nos termos dos seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público.



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    “EMENTA: I. Servidor Público: estabilidade extraordinária (ADCT/CF/88, art. 19). O Tribunal tem afirmado a sujeição dos Estados-membros às disposições da Constituição Federal relativas aos servidores públicos, não lhes sendo dado, em particular, restringir ou ampliar os limites da estabilidade excepcional conferida no artigo 19 do ato federal das disposições transitórias. II. Estabilidade excepcional (Art. 19 ADCT): não implica efetividade no cargo, para a qual é imprescindível o concurso público (v.g. RE 181.883, 2ª T., Corrêa, DJ 27.02.98; ADIns. 88-MG, Moreira, DJ 08.09.00; 186-PR, Rezek, DJ 15.09.95; 2433-MC, Corrêa, DJ 24.8.01). III. Concurso público: exigência incontornável para que o servidor seja investido em cargo de carreira diversa. 1. Reputa-se ofensiva ao art. 37, II, CF, toda modalidade de ascensão de cargo de uma carreira ao de outra, a exemplo do "aproveitamento" de que cogita a norma impugnada. 2. Incidência da Súmula/STF 685 ("É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido"). IV. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 25, 26, 29 e 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Ceará.” (ADI 289, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 16/3/2007)



    Nesse passo, tem-se que é inconstitucional a extensão de benefício próprio de servidores públicos efetivos, admitidos por concurso público, a servidores beneficiados pela estabilidade excepcional prevista na parte transitória da CARTA MAGNA. Seguindo essa linha, temos que é indevida a concessão de benefício previdenciário previsto no regime próprio de previdência social aos servidores que não ingressaram nos quadros da Administração mediante concurso público, visto que obtiveram apenas a estabilidade do art. 19 do ADCT.



    Nesse sentido, cito trecho de recente decisão da lavra do Eminente Min. DIAS TOFFOLI, nos autos do RE 1.414.833, DJe de 9/1/2023, em que se discutiu questão idêntica a ora analisada:



    “O Supremo Tribunal Federal possui firme orientação no sentido de que os beneficiados pela estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    A propósito, no julgamento da ADI nº 5.111/RR, de minha relatoria, assim me manifestei a respeito dessa questão:



    Tendo em vista a distinção fundamental aqui traçada, este Supremo Tribunal entende que os beneficiados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não detêm as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, dentre as quais se inclui a participação no regime próprio de previdência do social, nos termos do caput do art. 40 da Constituição da República.



    (…)



    Ressalta-se, ademais, que o art. 40 da Constituição de 1988 notadamente, a exclusividade de participação no regime próprio de previdência social de detentores de cargo efetivo é norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, conforme tem sido reafirmado no âmbito da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”



    No presente caso, o Tribunal de origem, a despeito de se manifestar acerca das diferenças entre servidores efetivos e aqueles beneficiados pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, aplicou a estes benefícios previstos apenas para aqueles, o que vai de encontro às normas constitucionais.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações.



    3. (…). (ARE 1.069.876/SP-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/11/17)



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos, todos envolvendo a mesma questão: RE 1.403.847/TO, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 5/12/2022; RE 1.392.943/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/8/2022; RE 1.365.046/TO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/3/2022; RE 1.414.153/TO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/12/2022; RE 1.394.059/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 23/8/2022; RE 1.343.340/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/8/2022; RE 1.345.394/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/12/2021; RE 1.364.532/TO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 27/6/2022; e RE 1.392.945/TO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 26/8/2022, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EQUIPARAÇÃO A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECISÃO RECORRIDA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, para julgar improcedente o pedido autoral.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente